Tribunal: TJPA
Processo: 0024765-39.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024765-39.2017.8.14.0401

APELANTE: JORGE FRANCA SEIXAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 65 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para justificar a absolvição do recorrente; e (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, em especial a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados por outras provas nos autos, afastando a alegação de insuficiência probatória.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade elevada, a violência excessiva contra as vítimas e a presença de criança no local do crime, não havendo ilegalidade a ser sanada.
6. O regime inicial fechado foi corretamente fixado no semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é meio de prova idôneo para embasar condenação em crimes patrimoniais. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sendo legítima quando pautada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, 'b', do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, e 70; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801371-19.2021.8.14.0501 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JORGE FRANÇA SEIXAS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese que no dia 16/02/2017, a vítima Ana Lúcia da Cunha Oliveira, estava em sua residência com a sua família, dormindo no período da madrugada, quando foram rendidas pelos ora denunciados Jorge França Seixas, Rafael Seixas de Lima e mais um comparsa, não identificado, empunhando arma de fogo, os quais subtraíram diversos documentos, cartões de crédito, 03 (três) notebooks, 5 (cinco) celulares, televisores, joias e objetos diversos das vítimas, bem como a quantia no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Transcorrida a instrução do feito, o Magistrado condenou o ora acusado Jorge França Seixas nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 80 (oitenta) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. (Id 23150849)

Inconformado, o Apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas para manter a condenação, especialmente pela ausência de reconhecimento realizado pelas vítimas. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal. (Id 24609892)

É o relatório, para inclusão em pauta do plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição pela insuficiência probatória, face a ausência de reconhecimento realizado pelas vítimas.

A autoria e materialidade do crime encontram-se comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (p. 165/166, Id. 23150766) e documentos lá constantes, especialmente os Relatórios de missão (p. 182, Id. 23150767) e IPL (p. 219/222, Id. 23150769), bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, de igual forma por meio dos depoimentos das vítimas, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, quando narraram a ocorrência do crime cometido pelo Apelante e seus comparsas, sendo que o reconhecimento dos assaltantes pelas vítimas, gerou a localização dos mesmos, uma vez que realizaram o delito de “cara limpa”.

Consta da sentença condenatória que a vítima ANA LÚCIA DA CUNHA OLIVEIRA em juízo declarou:

“(...) que no dia em questão, por volta de 03:30h acordou com um dos criminosos batendo em suas pernas para que acordasse e apontando um revolver para ela e seu esposo, mandando que se sentassem na cama; que começou a revistar o quarto do casal, olhando inclusive os travesseiros; acredita que o criminoso revistou os travesseiros para verificar se não havia arma; que o criminoso falava “isso é um assalto”, “não façam nada porque senão eu mato”, “foi parada dada” e perguntava “onde está o cofre?”; que até aquele momento não sabia que mais criminosos estavam na casa; que o criminoso foi agressivo com seu esposo quando manifestou dificuldade de levantar da cama; que o criminoso deu um “safanão” em seu esposo e o mandou deitar no chão; que o criminoso a mandou sentar no chão; que o criminoso começou a pegar coisas do quarto, como carteiras e celulares; que por estar sentada de frente para a porta do quarto, que estava aberta, conseguia ver o corredor que quando olhou para o corredor, viu sua filha, sua neta caminhando em direção ao quarto sob a mira de “branquelo”; logo após vinha seu genro acompanhado de outro assaltante; seu genro foi jogado no chão por um dos criminosos, que exclamou: “isso aqui é polícia, o que eu faço com ele?”; um outro assaltante respondeu: “manda ele ficar quieto”, que após esse momento vasculharam toda a residência, fazendo a “limpa”; que após revistarem toda a casa, os criminosos amarraram as mãos das vítimas com fita e as levaram ao banheiro; momento em que subtraíram joias e bijuterias que estavam no local; que os criminosos os mandaram ficarem quietos, pois iriam sair e que se as vítimas se mexessem seriam mortas; passados cerca de vinte minutos, as vítimas desceram e os criminosos já haviam ido embora; que eram três criminosos, estando dois deles armados, “escureba” e “branquelo”; que no momento do crime pôde visualizar perfeitamente os rostos dos assaltantes, pois eles não se preocuparam de esconder sua identidade; que um dos assaltantes usava uma roupa de empresa de internet, o que levantou sua suspeita pois dias antes do crime técnicos de internet vieram a sua casa para fazer a instalação; que os criminosos já chegaram perguntando sobre um cofre, dizendo que era “parada dada”, ou seja, já sabiam de sua existência; que o cofre que possuía era simples, um pequeno cofre de barro, que continha R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); que confirma que os bens subtraídos são os que constam na denúncia e que não recuperou nenhum deles; que chamaram a polícia; que quando os policiais chegaram ao local, viram que o portão não estava arrombado e que precisam deslocar a porta para entrar na residência; que os policiais lhe aconselharam a irem na delegacia registrar a denúncia e que assim fizeram; que na seccional policiais lhe mostraram um álbum com fotos de vários indivíduos, tendo reconhecido “escureba” como um dos indivíduos que invadiu sua casa; que uma semana depois reconheceu tanto “escureba” quanto “branquelo” pois eram seus vizinhos e estavam conversando na frente da vila em que residiam; que, ato contínuo, foi na delegacia que fica próximo à sua casa e contou que as pessoas que invadiram sua casa estavam; que os policiais a orientaram a voltar para casa pois abordariam os suspeitos; que seu irmão permaneceu no local em que os suspeitos estavam para não os perder de vista; que quando os policiais chegaram ao local seu irmão apontou quem seriam os criminosos; que momentos depois a ligaram da delegacia para informar a prisão dos suspeitos; que quem foi em sede policial reconhecer os indivíduos foi sua filha e seu genro e não ela; que “branquelo” tem pele clara, estatura baixa, cerca de 1,50m, cabelos claros, e não mais se recorda de seu rosto; que poderia ter cruzado com os indivíduos antes do roubo, mas que nunca reparou neles; que um dos criminosos pegou um tênis e um chapéu de seu marido e colocou em si.”. (Trecho extraído da sentença, p. 690/691, Id. 23150849).

Corroborando, a segunda vítima, ROBERTO BORGES GONÇALVES, narrou em juízo:

“que no dia do fato, por volta de 03:30h, foi acordado por um homem anunciando o assalto; o homem lhe perguntava sobre um cofre; que, em seguida, veio de outro quarto sua filha, sua neta e seu genro, acompanhado de mais um assaltante armado; que não sabia de nenhum cofre na residência; que quando os assaltantes vasculharam o closet pegaram um cofre, que até então desconhecia; que se tratava de um cofre de moedas; que os assaltantes pegaram o cofre, computadores, relógio, cordão, celulares, tablet, tênis, chapéu; que os assaltantes os trancaram no closet e fugiram; que eram três indivíduos que invadiram sua casa; que o indivíduo que lhe rendeu estava de rosto limpo e pôde visualizar seu rosto; apenas não conseguiu visualizar o rosto de um dos assaltantes; que na hora em que viu JORGE assaltando sua casa, o reconheceu, haja vista que sua casa é de dois andares, tem o costume de ficar no pátio de cima olhando para rua e via o acusado passar todo dia; que depois soube que JORGE era seu vizinho e morava a cerca de cinquenta metros de sua casa; que quem lhe rendeu não foi JORGE, mas um outro indivíduo; que JORGE rendeu sua filha, seu genro e sua neta e que estava portando arma de fogo; que não se recuperou nada do que foi subtraído no roubo; que após o crime as vítimas foram até a delegacia informar o ocorrido; que três dias após o roubo, estava passando na rua de sua casa quando identificou o indivíduo que lhe acordou e rendeu, de nome RAFAEL; ato contínuo, foi para casa e ligou para seu cunhado, que foi à delegacia e informou aos policiais onde o suspeito estava e que os policiais o prenderam; que esteve em sede policial e reconheceu RAFAEL; que quem reconheceu o outro indivíduo foi sua filha; que não haviam câmeras de segurança em sua casa na época dos fatos; que depois lhe foram mostrados vídeos de casas vizinhas que mostram os indivíduos saindo de sua casa com os objetos roubados e entrando em um carro branco; acredita que seu genro entregou as imagens à polícia; que os acusados moravam a cerca de 40 (quarenta) metros de sua residência; que nada foi recuperado.”. (Trecho extraído da sentença, p. 691, Id. 23150849).

A vítima, EDUARDO PAULO MARQUES RAIOL, também narrou em juízo:

“que no dia em questão, por volta das 03h, acordou com um indivíduo apontando a arma para seu rosto e anunciando o assalto; que no primeiro momento pensou se tratar de uma brincadeira; que logo depois se deu conta de que realmente era um assalto; que se levantou e reparou que havia outro homem dentro do quarto, além do que lhe acordou; que pegou sua filha no colo, mas um dos elementos lhe mandou que desse a criança para a mãe; que o homem armado que estava no seu quarto estava nervoso, falando que ele (EDUARDO) era policial, pisou em suas costas e na sua cabeça e pediu para que não olhasse para seu rosto; que os assaltantes reuniram toda a família no quarto de seus sogros e começaram a revistar a casa e perguntar onde estava o cofre; que os assaltantes não utilizavam nada que cobrisse o rosto, tendo visto muito de perto o rosto de “BRANQUELO”; que nada do que foi roubado foi recuperado; que após o roubo, trancaram os familiares no banheiro e amarraram suas mãos; que conseguiram se soltar e ligar para a polícia; que, ato continuo, uma viatura chegou ao local e os orientou a registrarem o ocorrido em delegacia; que na manhã seguinte foram à delegacia; que provavelmente na mesma semana, quando parou o carro na esquina da rua da casa de sua sogra para que sua esposa fosse à farmácia; que enquanto esperava a esposa retornar da farmácia avistou um dos assaltantes, que depois soube ter a alcunha de “ESCUREBA” passando de bicicleta; que ficou observando que o homem entrou em uma vila muito próxima da casa de sua sogra; que procurou a delegacia para informar onde o suspeito residia; que passaram a ficar vigilantes ao saber que os suspeitos eram seus vizinhos; que em outra oportunidade sua esposa viu um dos suspeitos na frente da vila e saiu para relatar à polícia; que a polícia lhe orientou para que fosse para casa e não se envolvesse; que momentos depois uma viatura foi ao local e prendeu “ESCUREBA”; que no momento da prisão houve um alvoroço na frente da vila, de pessoas que acredita serem familiares do preso em flagrante; que no meio do tumulto pôde visualizar que “BRANQUELO” saiu apressado da vila; que avisou mediatamente à polícia civil que “BRANQUELO” havia saído correndo do local; que esteve na delegacia e realizou o conhecimento de “ESCUREBA” e “BRANQUELO”, em dias diferentes; que as identificações ocorreram da seguinte forma: o delegado de polícia colocou os suspeitos em uma sala que continha uma janela peliculada, onde pôde fazer o reconhecimento sem ser visto; que acha que haviam outras duas pessoas na sala, mas que reconheceu o indivíduo como autor do crime; que sua esposa também reconheceu os indivíduos como autores do crime; que recentemente viu “ESCUREBA” na rua, de tornozeleira eletrônica; que foi policial, mas que não exerce a função há cerca de dez anos.”. (Trecho extraído da sentença, p. 692, Id. 23150849).

Por fim, a vítima ADRIELY OLIVEIRA RIBEIRO RAIOL, relatou em juízo:

“que no dia do ocorrido estavam dormindo em um quarto ela, seu esposo e sua filha; que acordou, por volta de 03h com duas pessoas apontando armas para sua cabeça e para a de seu esposo; que um dos assaltantes os levou para o quarto de sua mãe e de seu padrasto, onde havia mais um criminoso; que os assaltantes ficaram o tempo todo com a arma na cabeça de seu padrasto e de seu esposo; que eram três assaltantes, mas apenas dois deles estavam armados, RAFAEL e “BRANQUELO”; que conseguiu visualizar bem o rosto dos elementos, tendo inclusive feito o retrato falado de um deles; que não houve a recuperação de nenhum dos objetos subtraídos; que a polícia chegou aos suspeitos por reconhecimento, devido ao fato de os indivíduos morarem pelas redondezas; que seu marido reconheceu “ESCUREBA” na rua e que o segundo foi reconhecido em momento posterior; que quando os indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas, estas imediatamente relataram o ocorrido em sede policial e policiais efetuaram as prisões em flagrante; que não se recorda se compareceu à delegacia fazer reconhecimento pessoal dos acusados, mas se recorda que seu marido foi; se recorda de que no momento em que “ESCUREBA” foi preso, viu a ação; não se recorda como foi localizado o indivíduo que entrou em seu quarto; que acredita que as vítimas tentaram fazer a localização dos dispositivos eletrônicos subtraídos por meio de busca; não sabe se foram realizadas buscas na casa dos acusados.”. (Trecho extraído da sentença, p. 692, Id. 23150849).

Portanto, a materialidade e autoria encontram-se comprovadas pelos documentos juntados aos autos, aliado as declarações das vítimas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais comprovam a participação do Apelante na empreitada criminosa.

A palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso em questão, em que corroboram-se pelo Laudo de ANÁLISE DE CONTEÚDO (Id 23150755)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro/PA que o condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do recorrente; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração das circunstâncias judiciais e a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por depoimentos das vítimas, corroborados por outros elementos de prova, como a apreensão dos bens subtraídos em posse do réu logo após o crime, afastando a tese de insuficiência probatória.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando alinhada a outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5. A sentença considerou corretamente os maus antecedentes do réu e a sua reincidência na dosimetria da pena, não havendo
bis in idem
na valoração desses fatores em momentos distintos do cálculo da pena.

6. Contudo, a valoração negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima é indevida, uma vez que tal fator apenas pode ser considerado positivamente ou de forma neutra, conforme entendimento do STJ.

7. Em razão da necessidade de neutralização dessa circunstância judicial, a pena-base foi reduzida, resultando na fixação da reprimenda definitiva em 5 anos, 2 meses e 30 dias de reclusão, além de 27 dias-multa, mantido o regime fechado diante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, pode ser suficiente para a condenação em crimes patrimoniais.
2. A consideração dos maus antecedentes e da reincidência na dosimetria da pena não configura
bis in idem
quando utilizados em fases distintas do cálculo. 3. O comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente como circunstância judicial na fixação da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157 e 70; CPP, art. 386, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/9/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.713.629/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/3/2018.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801371-19.2021.8.14.0501 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025)

De igual forma, não há como acolher o pedido alternativo referente a fixação da pena base no mínimo legal, pois a aplicação acima do mínimo legal, restou devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante:

“Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu, verifica-se o seguinte: culpabilidade, ou seja, o grau de reprovação que crime e réu merecem, elevada, considerando que o réu e seus comparsas invadiram a casa das vítimas, durante o repouso noturno; possui maus antecedentes, diante da sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº 0009402-17.2014.8.14.0401, por fatos ocorridos em 21/05/2014, anteriores ao apurado nestes autos, e trânsito em julgado em 06/03/2020 (certidão Id. 113529583); conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie; quanto às circunstâncias, foram negativas, uma vez que abordaram uma família inteira, impondo temor superior ao necessário para o cometimento do crime, diante, inclusive, de uma criança. Quanto às consequências, são as que se esperam do tipo penal. No que tange ao comportamento da vítima, não cabe valoração. As circunstâncias judiciais, assim, são parcialmente negativas. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa.”

Portanto, não existe ilegalidade a ser sanada na dosimetria da pena, pelo que deve ser mantida integralmente, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, devendo ser mantida, pois totalmente proporcional e razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 05/05/2025